Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013412-50.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE GADIOLI RIBEIRO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, que assim decidiu: (...) Considera o Distrito Federal que a prescrição só tem início na data da ciência inequívoca do ato ilícito pelo Erário, o que somente ocorreu, no caso, com a conclusão da Tomada de Contas. Noticia que a Tomada de Contas se encerrou em 2014 e, no ano seguinte, o Autor foi cobrado, não havendo, pois, que se falar em prescrição. Na espécie, o v. Acórdão claramente considerou a possibilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo. (...) a apuração das irregularidades questionadas foi iniciada no dia 9 de abril de 2002 (fl. 66), quando da instituição da Comissão de Tomada de Contas Especial, que encerrou seus trabalhos em março de 2010 (fl. 179 v.). O procedimento de Tomada de Contas Especial foi iniciado mais de 4 (quatro) anos do recebimento da verba indenizatória aqui questionada e somente teve a decisão final em março de 2010. Notadamente, houve inércia da Administração Pública na busca do ressarcimento da verba indenizatória, já que a decisão final ocorreu 16 (dezesseis) anos após o recebimento da indenização, o que fere os critérios de segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, indicando negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos declaratórios; b) artigos 9o e 10, do CC, 174 do CTN, 40 da LEF, 1o, 3o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, sob o argumento de que o acórdão vergastado, sem a oitiva de ambas as partes, trouxe o fundamento da prescrição intercorrente do processo administrativo, não sendo tal instituto sequer aplicável no âmbito local por ausência de previsão legal; c) artigos 141, 492 e 1.013, § 3o, inciso II, todos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita por parte do órgão colegiado, pois, findada a tomada de constas especial, o TCDF pode determinar o desconto da dívida imputada nos vencimentos ou proventos daquele que tiver vínculo administrativo com o ente público, sendo irrelevante o debate sobre a prescrição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, § 5o da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 141, 492 e 1.013, § 3o, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No tocante ao recurso extraordinário, tendo em vista a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.886 (Tema 899), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 38709255), submeto-o à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031